Tribunal: CARF
Processo: 10925.720426/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720426/2017-61
ACÓRDÃO
3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTICINIOS TIROL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DEDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO.
Constatado que os valores apurados de créditos vinculados à receita
tributada no mercado interno, utilizados na dedução da contribuição
devida do mês, são inferiores àqueles informados no Dacon, correto o
procedimento fiscal de se utilizar o crédito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA É DO SUJEITO
PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DA AUTORIDADE
JULGADORA. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SELIC.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o dia,
contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora da
Administração.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo os termos da decisão de primeira instância. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-012.995, de 21 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
10925.720422/2017-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira , George da Silva Santos, Catarina
Marques Morais de Lima (substituta integral) e Ana Paula Giglio (Presidente Substituta).
.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, relativa ao Pedido de Ressarcimento de Cofins não cumulativa – Mercado Interno.
A Manifestação de Inconformidade foi proposta contra o Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o valor de direito creditório pleiteado.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade na qual se insurgiu
contra a decisão, destacando os seguintes pontos:
- inexistência de fundamento legal para o não reconhecimento integral do Pedido
de Ressarcimento;
- deveria ter sido utilizado o novo conceito de insumo para a análise das despesas
glosadas;
- existência de saldo credor de períodos anteriores – inexistência de compensações
com o crédito apurado no próprio período;
- o ônus da prova da inadequação dos créditos requeridos (glosas) seria do Fisco;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
3
- requer a realização de perícia/diligência, tendo em vista que os critérios para as
glosas teria sido subjetivo. Indica perito e quesitos a serem respondidos;
- direito a correção monetária corrigida pela Selic a partir da data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento até a data de sua efetiva utilização.
Requereu a reforma do Despacho Decisório e o reconhecimento do direito ao
ressarcimento integral do valor solicitado, com incidência de correção monetária por meio da Taxa
Selic.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu pelo indeferimento
das razões da Manifestação de Inconformidade.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O litígio diz respeito à utilização dos créditos presumidos de Cofins,
apurados no 4o trimestre de 2012, na dedução das contribuições mensais
devidas. No entendimento da contribuinte, a fiscalização não teria
demonstrado ou justificado a redução dos créditos pleiteados no PER.
Argumenta possuir saldo credor de créditos presumidos de trimestres
anteriores que deveriam ser utilizado pelo Fisco para deduzir as
contribuições devidas, caso necessário. Defende que a RFB não possui base
legal e fática para promover a dedução com o crédito presumido apurado
no trimestre objeto do PER em análise, por ser um crédito mais recente.
Do Não Reconhecimento da Integralidade dos Créditos e Saldos de
Períodos Anteriores
A Recorrente argumenta que o crédito presumido sobre as compras de
leite in natura apurado no período em referência teria sido reconhecido
pela fiscalização no exato valor que declarou no Dacon. O crédito
presumido apurado e homologado pela fiscalização não teria sido utilizado
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
4
para desconto das contribuições devidas, o que estaria expressamente
declarado no Despacho Decisório. Argumenta que, sem qualquer
fundamento legal, a fiscalização teria diminuído os valores do crédito
reconhecido de modo injustificável, uma vez que teria sido informada de
que não houve utilização na dedução dos débitos a pagar. O desconto dos
créditos seria de sua exclusiva opção, de acordo com o disposto nos artigos
15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995. Por esta razão mesmo que houvesse
motivos para o desconto de créditos realizado pela fiscalização, a decisão
por compensar ou não seria única e exclusivamente de opção da
contribuinte.
A interessada assevera, ainda, que o demonstrativo intitulado “Controle de
Utilização dos Créditos”, constante do Despacho Decisório combatido,
revelaria saldo credor remanescente de períodos anteriores. Ressalta que,
considerando a existência deste saldo que foi confirmado pela fiscalização,
ele deveria ser priorizado na utilização da dedução dos débitos das
contribuições, sem afetar o crédito objeto do PER em análise. Argumenta
que a comprovação também pode ser feita pela Ficha 23A (Cofins) ou Ficha
13A (PIS) do Dacon, a qual demonstraria que os créditos presumidos
utilizados para deduzir os débitos da contribuição devida no trimestre e
gerados em anos calendários anteriores.
A Decisão de primeira instância reproduz as planilhas constantes do
Despacho Decisório, a fim de demonstrar para a interessada que ocorreu
glosa ao crédito básico vinculado ao mercado interno tributado na Cofins
do período (4o Tri 2012) que ocorreu no processo de crédito de no
10925.900861/2015-14.
Tal crédito foi utilizado na dedução da contribuição mensal devida. Porém,
ao ser diminuído no citado processo de crédito, acarretou a utilização de
outro tipo crédito para cobrir a parcela que foi negada pela fiscalização.
Reproduz-se abaixo uma das mencionadas planilhas (a qual demonstra a
utilização dos créditos de períodos anteriores, em razão da insuficiência dos
créditos reconhecidos) a fim de facilitar a compreensão do tema:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
5

Os valores indicados como “saldo não coberto pelo crédito do MIT”
correspondem aos valores indeferidos dos créditos vinculados ao mercado
interno tributado. Tais valores foram exatamente o que gerou a redução
do crédito presumido a ser ressarcido. Ou seja, em razão das glosas que
foram discutidas no processo no 10925.900861/2015-14 ocorreu uma
redução no crédito presumido apurado pela contribuinte.
Conforme ressaltou a autoridade julgadora não há discussão quanto ao
valor do crédito presumido deferido e quanto àquele descontado de
períodos anteriores (indicado na linha 11 da planilha de fl. 170), mas apenas
quanto à importância do valor do saldo do mês utilizado para abater a
própria contribuição (descrita na linha 12 da mesma planilha), que foi,
exatamente, o valor deduzido do crédito já ressarcido à contribuinte.
A fiscalização, ao glosar créditos vinculados ao mercado interno tributado,
utilizou parcela do crédito presumido do trimestre em referência para
cobrir a parte do crédito glosado e que havia sido utilizada na dedução da
contribuição devida.
Assim, entende-se como correto o procedimento fiscal que utilizou o
crédito presumido calculado no 4o trimestre de 2012 para completar o
valor total necessário utilizado pela contribuinte na dedução da
contribuição devida.
Do Ônus da Prova
A parte insurge-se contra o fato de que a Autoridade Fiscalizadora teria
glosado créditos presumidos, segundo seu entendimento, sem qualquer
comprovação de irregularidade e sem fundamentar suas razões. Afirma
que o ônus da prova seria da fiscalização, vez que teria sido ela quem
efetuou a redução destes créditos pleiteados. Em seu entendimento, a
autoridade apenas presumiu que a empresa não teria direito a crédito, mas
que para tal deveria se incumbir de comprovar a existência de
irregularidades. Discorre sobre o artigo 373 do Código de Processo Civil,
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
6
afirmando que caberia à RFB demonstrar que a empresa não teria direito
ao crédito ou que os documentos fiscais que o embasam trazem alguma
inconsistência ou irregularidade.
Não cabe razão à Recorrente neste ponto.
Nos casos de pedidos de ressarcimento e/ou compensação é obrigação
daquele que pleiteia o crédito a demonstração inequívoca de seus
direitos. Cabe ao recorrente demonstrar de forma inequívoca o direito
pleiteado. Este Conselho adota posição é pacífica no sentido de que o ônus
da prova, em pedidos de restituição, ressarcimento e compensação
pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito, conforme se verifica
através das ementas de acórdãos abaixo transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Processo n° 10183.908046/2011-92. Acórdão n° 3201-005.809. Relator:
Conselheiro: Laercio Cruz Uliana Junior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/04/2003
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Processo n° 13819.908819/2012-96 Acórdão n° 3002-002.105. Relator:
Conselheira: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Decorre deste entendimento que caberia ao Recorrente apresentar provas
e contra provas, a fim de deixar demonstrado de forma clara e
transparente o direito pleiteado. Mas, ainda que assim não o fosse, a
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
7
Autoridade Fiscalizadora demonstrou claramente que o crédito foi
deferido apenas parcialmente, pois parte dele foi utilizado para cobrir os
créditos não reconhecidos analisados em processo administrativo fiscal
apartado (créditos vinculados às receitas de vendas tributadas no mercado
interno e créditos presumidos de outros períodos de apuração) e que foram
utilizados nas deduções da contribuição a pagar no trimestre em exame
neste processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pleito da Recorrente no que
diz respeito ao ônus da prova.
Do Requerimento para Realização de Perícia/Diligência
Por fim, requer a Recorrente a realização de perícia técnica para análise
dos quesitos que propõe, em razão de entender que a decisão da
Autoridade Fiscalizadora teria um caráter subjetivo.
Considerando as informações constantes do processo, bem as resposta a
todos os quesitos propostos terem sido respondidas pela Autoridade
Julgadora de primeira instância (fls171/172) entende-se estarem presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução
da lide. Portanto, é prescindível o pedido de diligência ou perícia.
Da Correção Monetária
Finalmente, alega que é seu direito ter os créditos de PIS/Cofins corrigidos
monetariamente, a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Defende que essa
questão já teria sido decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso representativo da controvérsia, que reconheceu o direito à
correção monetária sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de
ressarcimento (REsp no 1.035.847). Entende que, excedido o prazo máximo
de 360 dias da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, a Fazenda
Pública passa a ser considerada em mora.
Requer que seja determinada a aplicação da atualização monetária sobre
os créditos da seguinte forma:
1. a partir do momento da sua apuração até a data da efetiva
compensação; e
2. a partir do momento da sua apuração até a data do efetivo
ressarcimento, no que se inclui o saldo remanescente a ser ressarcido em
espécie, nos termos do §4o, do art. 39, da Lei no 9.250, de 1995.
No caso ora em análise, a contribuinte pleiteia a atualização monetária de
pedido de ressarcimento protocolizado em 12/07/2017, cujo Despacho
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720426/2017-61
8
Decisório, datado de 22/06/2018, e cientificado em 13/07/2018. O pedido
de ressarcimento foi analisado após o transcurso do prazo de 360 dias.
Conforme já mencionado na decisão de piso, nos termos da Nota Técnica
CODAR/RFB no 22 de 2021, deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos de
ressarcimento de PIS e de COFINS, a partir do 361o dia após a transmissão
do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou
compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 2021, em
atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à
incidência de juros compensatórios.
Entende-se que é aplicável diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da
Administração a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia),
contado da apresentação do pedido de ressarcimento.
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) negar o pedido de diligência, em razão de sua prescindibilidade;
ii) negar provimento ao presente recurso, mantendo os termos da decisão
recorrida.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo os termos da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 213
DF CARF MF
Original